Tribunal: TCU
Processo: 000.688/2011-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 602/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento das determinações proferidas pelo Acórdão 2880/2013-TCU-Plenário , ao apreciar a auditoria realizada sobre a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (TRT-10), no período de 14/3 a 3/6/2011, com o objetivo de verificar a conformidade de pagamentos efetuados a magistrados e servidores no aludido TRT-10; Considerando que as determinações prolatadas pelos itens 9.3.3 a 9.3.8 do Acórdão 2880/2013-TCU-Plenário estariam relacionadas com a averbação do tempo de advocacia em face, apenas, da certidão da OAB, sem a efetiva comprovação, contudo, do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias; Considerando, todavia, que o monitoramento dos aludidos itens do acórdão estaria temporariamente prejudicado, diante dos recursos interpostos contra o Acórdão 1435/2019-TCU-Plenário do TCU teria modificado o correspondente posicionamento sobre a suscitada matéria; Considerando que, por intermédio do Acórdão 6.778, em 30/7/2019, a 2a Câmara do TCU determinou o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do Acórdão 1435/2019-TCU-Plenário , e, posteriormente, em 22/4/2020, o Plenário do TCU proferiu o Acórdão 965/2020, renovando o referido sobrestamento, sem prejuízo, contudo, de determinar que a unidade técnica submetesse o feito ao Ministro-Relator no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, diante do eventual transcurso desse prazo sem a superveniente decisão definitiva do TCU no recurso interposto contra o referido Acórdão 1435/2019-TCU-Plenário ; Considerando, assim, que, tendo expirado o aludido prazo de 180 dias fixado pelo aludido Acórdão 965/2020-TCU-Plenário sem a prolação, todavia, da superveniente decisão definitiva do TCU no recurso interposto contra o referido Acórdão 1435/2019-TCU-Plenário , a unidade técnica apresentou o seu parecer às Peças 237 a 239, no sentido de renovar o sobrestamento do feito; Considerando, então, que seria necessária a renovação do suscitado sobrestamento em face da ausência, até o presente momento, da esperada decisão definitiva do TCU no recurso interposto contra o referido Acórdão 1435/2019-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e no art. 47 da Resolução TCU no 259, de 2014, em determinar o sobrestamento do presente processo até o efetivo trânsito em julgado do Acórdão 1435/2019-TCU-Plenário , sem prejuízo, contudo, de determinar que a unidade técnica submeta o feito ao Ministro-Relator no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, diante da eventual ausência da aludida decisão definitiva no recurso interposto contra o referido Acórdão 1435/2019-TCU-Plenário , além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 000.688/2011-8 (AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Flávia Simões Falcão (CPF XXX.912.419-XX); Maria Coeli Cabral de Araújo (CPF XXX.095.501-XX); Marysol Bertolin Damasceno (CPF XXX.411.161-XX); Mário Macedo Fernandes Caron (CPF XXX.448.281-XX) e Ricardo Alencar Machado (CPF XXX.428.801-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região - DF-TO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Moacir Akira Yamakawa (OAB/DF 1.937-A), entre outros, representando Mário Macedo Fernandes Caron; 1.6.2. Márcia Guasti Almeida (OAB/DF 12.523), entre outros, representando Anna Keyla Moreira; e 1.6.3. Tiago Cardoso Penna (OAB/MG 83.514), entre outros, representando a Associação dos Magistrados do Trabalho da 10a Região; 1.7. Providências: 1.7.1. determinar o retorno do presente processo à unidade técnica para o cumprimento do presente sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Acórdão 1435/2019-TCU-Plenário ou até o transcurso do referido prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ante a eventual ausência da aludida decisão definitiva no mencionado recurso; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (TRT-10), para ciência.